Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-11.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012054-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUVENIL BONFIM DOS SANTOS - CPF: 300.438.839-15 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
JUVENIL BONFIM DOS SANTOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO
S MORAIS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida e determinou: (i) devolução de valores indevidamente descontados, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; (ii) compensação do montante de R$ 12.144,80; (iii) pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado e licitude nos descontos efetuados;

(ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(iii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira e ocorrência de dano moral indenizável;

(iv) saber se é possível a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos questionados são falsas, revelando fraude na contratação e afastando a validade jurídica do negócio, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

4.
Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, competia à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige a comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado, sendo cabível apenas a repetição simples dos valores indevidamente descontados.

6.
A falha na prestação do serviço, consubstanciada em descontos não autorizados, enseja indenização por danos morais. Contudo, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, determinando a devolução na forma simples; e (ii) reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a validade do negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível mediante prova de má-fé do fornecedor, sendo devida a devolução simples na ausência dessa demonstração.

3. A cobrança indevida em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com observância à proporcionalidade e à extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.05.2017; STJ, Súmula nº 479; TJMT, Ap. Cív. 0023439-46.2014.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.03.2018; TJMT, Ap. Cív. 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1012054-11.2019.8.11.0041, que declarou a inexistência dos contratos
sub judice
, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, com a seguinte modulação: restituição simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores, devendo ser compensado o montante de R$ 12.144,80 (doze mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimos fraudulentos.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito;

2. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores – Impossibilidade de repetição na forma dobrada;

3. Da inexistência dos danos morais;

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
310242936
), rebate as alegações do banco apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
JUVENIL BONFIM DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1012054-11.2019.8.11.0041, que declarou a inexistência dos contratos sub judice, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, com a seguinte modulação: restituição simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e restituição em dobro para os posteriores, devendo ser compensado o montante de R$ 12.144,80 (doze mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimos fraudulentos.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente
de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida com o consumidor, ora apelado, bem como a condenação à restituição de valores descontados de seus proventos e à reparação por danos morais.

Pois bem.

A meu juízo, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Isso porque,
caso em comento, extrai-se dos autos que foram realizados descontos diretamente sobre proventos percebidos pelo autor, sob a alegação de existência de contrato de empréstimo consignado. Todavia, impugnada a validade do pacto e postulada a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente, determinou-se, no curso da instrução, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos colacionados pela instituição apelante.

A perícia, por seu turno, revelou-se concludente e categórica ao atestar que as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais não correspondem ao punho gráfico do autor da demanda, afastando-se, pois, qualquer possibilidade de celebração válida da avença
, senão vejamos
(ID 310242911)
:

“De forma geral, pode-se definir uma grafia madura, onde apresenta firmeza na execução da escrita. Alinhamento grá
fico sobre a linha da
pauta. Na tentativa de manter, na ausência da linha de pauta. Com
proporcionalidade gramatical no tamanho das letras. Quanto as assinaturas questionadas, trata-se de falsificação por tentativa de imitação
.

7. DA CONCLUSÃO

Concluo em virtude dos exames efetuados que as assinaturas dos documentos em questão, não correspondem a do punho do requerente Juvenil Bonfim dos Santos, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por
08(oito) laudas, anexo 07 (sete) folhas documentais, aos 22 dias do mês de janeiro de 2025.”

Desse modo, verifica-se que o negócio jurídico ora examinado foi firmado mediante fraude, configurando-se a responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Ressalte-se que a perícia grafotécnica constitui meio de prova essencial para a verificação da autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em hipóteses nas quais se alega a ocorrência de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim,
teor do disposto no inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento provar a sua autenticidade quando impugnado. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe competia, tampouco apresentou qualquer elemento apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a invocar a existência de transferências bancárias supostamente direcionadas ao autor.

Colaciono o referido dispositivo legal:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Saliento, ainda, que, embora tenham sido comprovadas transações financeiras em conta de titularidade do consumidor, tal circunstância não supre a ausência de manifestação válida de vontade, mormente diante da falsidade grafotécnica constatada. A mera existência de transferências eletrônicas (TEDs), desprovida de substrato contratual legítimo, não é suficiente para convalidar negócio jurídico inexistente.

Diante dessas considerações, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de
empréstimo
consignado firmado mediante fraude.

2. Da Impossibilidade de repetição na forma dobrada.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo
s
consignado
s
(contratos de nº 130856413, 132873757, 127224797, 150031584, 129606735)
não
celebrados
pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em
casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em
folha de pagamento
, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão da instituição financeira. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
afastar a restituição em dobro, determinando a devolução dos valores na forma simples, bem como reduzir o quantum indenizatório por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025